Tribunal: TJDFT
Processo: 0717542-43.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0717542-43.2018.8.07.0016 RECORRENTE: EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. RECORRIDO: BERNADETE OMAR ABDER RAHIM DECISÃO Conforme ID 20607443, em outubro/2020, esta Presidência restabeleceu o curso do processo e procedeu à remessa dos autos ao órgão julgador dos acórdãos, a fim de que fosse observada a decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida na reclamação n. 35.039 nos seguintes termos: (...) Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no Recurso Inominado n. 0717542-43.2018.8.07.0016 e determinar que outro seja proferido em conformidade com a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF, prejudicado o agravo regimental interposto da decisão liminar. (...) Entretanto, houve a interposição de recursos contra a decisão da Excelsa Corte, que certificou o respectivo trânsito em julgado somente em 24/2/2021 (ID 24109147). Assim, diante do julgamento definitivo da reclamação n. 35.039, determino o cumprimento da decisão de ID 20607443. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 16 de março de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF